Tribunal: TJDFT
Processo: 0727112-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0727112-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CRISTIANO DA SILVA ALVES PACIENTE: AILTON JUNIO MARINHO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada do auto de prisão em flagrante, do laudo de exame em substância e de outras peças que entenda necessárias para melhor apreciação do pleito. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2021 16:06:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator